Tribunal: TJSP
Processo: 1500470-38.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500470-38.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante MATHEUS SANCHEZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, para desclassificar a imputação posta na denúncia para o delito previsto no
artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-se a pena de advertência sobre os efeitos das
drogas, nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/06, julgando-se extinta a punibilidade,
pela detração anômala da prisão processual. Oficie-se com urgência. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568 -Voto no 49.298
2
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568
Apelante: Matheus Sanchez dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 49.298
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06),
em razão de fato ocorrido dia 28 de fevereiro de 2019, às 22h25, na
rua Ernesto de Oliveira, número 42, Zona Rural, na cidade de Águas
da Prata, Comarca de São João da Boa Vista, quando o acusado
trazia com ele, para entrega a consumo de terceiros, cerca de 2
gramas de maconha e 27 gramas de cocaína substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelante foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-multa, no piso,
concedido o direito de apelar em liberdade (fls. 131-135).
Apela da sentença, buscando a absolvição
com
fundamento
na
fragilidade
do
conjunto
probatório.
Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, da Lei
11.343/06, a redução da pena de multa aplicada, a concessão do
benefício da justiça gratuita, bem como a redução da pena, em seu
patamar máximo, conforme o parágrafo 4o, do art. 33 da Lei
11.343/06. Por fim, pleiteia a redução da pena de multa, ante sua
precária condição financeira (fls. 142-155).
Contrarrazões a fls. 174-178.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 194-205).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568 -Voto no 49.298
3
É o relatório.
Segundo a inicial, no dia dos fatos, policiais
militares em patrulhamento de rotina avistaram o acusado na via
pública em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura,
empreendeu fuga, contudo, foi contido pelos milicianos e submetido
a busca pessoal, tendo sido encontrado com ele, no interior de sua
cueca, as drogas mencionadas, além de uma faca com resquícios de
maconha e um maço de cigarros, que possuía em seu interior outra
porção de cocaína, encontrados no bolso de sua blusa.
Ouvido no inquérito, o acusado afirmou
textualmente: “(...) nesta data, estava caminhando pela Rua Cel.
Ernesto de Oliveira, município de Aguas da Prata, quando foi
abordado pelos policiais militares. Afirma que portava apenas 2
porções de cocaína e que desconhece as outras porções de drogas
apresentadas pela delegacia. Afirma que não portava nenhuma faca.
Esclarece que é usuário de cocaína e que havia acabado de chegar da
cidade de São João da Boa Vista, onde comprou as 2 porções de
cocaína que iria usar..” (fl. 5).
Sob o crivo do contraditório, o réu afirmou
que portava apenas duas porções de cocaína, dentro de um maço de
cigarro, para consumo próprio, não havendo mais drogas, negando
ter fugido da abordagem porque “nem tinha para onde correr”
(depoimento audiovisual).
Por seu turno, o policial militar, Carlos
André, relatou que ao avistarem o acusado, ele tentou correr, mas
conseguiram abordá-lo, quando o companheiro encontrou 23
porções de cocaína na sua cueca, e duas porçoes de maconha, e
dentro do bolso uma faca. O acusado disse que era usuário de droga,
não tinha dinheiro, acrescentando que havia várias denúncias de
tráfico contra ele (depoimento audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568 -Voto no 49.298
4
Por seu vez, o policial João Carlos, relatou
que em patrulhamento juntamente com o parceiro Carlos André,
quando avistaram o acusado, conhecido como “Mateuzinho” e
atualmente como “Formigão”, assim porque quando era menor de
idade ele abastecia vários comércios da cidade com pequenas
porções de entorpecentes. No dia dos fatos “estava chovendo muito,
já era noite, nós avistamos perto de um centro social, um indivíduo de
bicicleta, bermuda, blusa e boné, e achamos aquilo fora do normal,
num dia de chuva, um rapaz no meio da praça” e quando tentaram
abordar, o acusado tentou se evadir, mas conseguiram contê-lo. Na
busca
pessoal,
achou
uma
sacolinha,
com
22
papelotes
transparentes contendo cocaína, uma embalagem de cocaína, em
uma trouxinha azul, já pronta para o comércio, e 2 porções de
maconha; dentro de um maço de cigarro, mais uma porção de
cocaína também, além de uma faca dentro do bolso da blusa,
aparentemente de 17 cm de lâmina, com resquícios de maconha. O
acusado falou para o delegado que era usuário, mas não respondeu
mais nada. No DP, a própria mãe confirmou que via o filho entrando
e saindo de casa com essas substâncias várias vezes, que ele não
trabalha e não tem como explicar como tinha dinheiro.
O exame químico-toxicológico registrou a
natureza e quantidade de massa líquida das drogas apreendidas:
19,7 gramas de cocaína e 1,8 gramas de maconha (fls. 100-102).
A sentença tomou como fundamento para
acolher a pretensão de punir, o testemunho dos autores da prisão,
somadas às denúncias de tráfico contra o acusado, a apreensão de
24 porções de cocaína e mais 2 porções de maconha, além de uma
faca com resquícios desta última droga. Entendeu, ainda, o
magistrado, que a traficância também restou confirmada “porque
além de não terem sido encontrados em poder do réu quaisquer
objetos relacionados ao consumo de drogas, não aparentando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568 -Voto no 49.298
5
acusado, ainda, estar drogado, a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos é em princípio incompatível com os que
poderiam ser destinados ao mero consumo pessoal do acusado,
indicando a apreensão da faca com resquícios de maconha que o réu
havia acabado de fracionar esse entorpecente para vender e que não
trazia consigo nenhum dinheiro porque não havia ainda iniciado as
vendas dos entorpecentes.”.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade
dos
testemunhos
policiais.
Como
quaisquer
outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que,
somente
pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados
por
suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção de legalidade dos atos desses agentes. Além disso,
não
parece
razoável
que
fossem
incriminar
inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos, é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Segundo esclareceu o policial André,
Matheus estava sozinho quando foi abordado, não viu ele
vendendo nada a ninguém, acrescentando que no local “a
única coisa que tem próximo é um convento de freiras”.
Por sua vez, o policial João Carlos disse que
o réu não aparentava estivesse drogado, não estava com dinheiro,
acrescentando “eu acredito que ele ia começar a comercialização do
entorpecente.”.
Anote-se, ademais, que a faca apreendida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568 -Voto no 49.298
6
não foi objeto de perícia.
Portanto, a despeito de o tipo penal do
artigo 33 da Lei 11.343/2006 constituir-se de núcleos
alternativos,
descrevendo
várias
ações
que
possam
caracterizar o delito de tráfico, não sendo necessário que o
agente seja preso vendendo a droga, todavia, para que a
prova testemunhal sirva para fundamentar a conclusão
acerca do delito mais grave, é necessário que se reporte aos
fatos que o demonstrem, não bastando a apreensão ou a
delação anônima, se nenhuma movimentação de traficância
foi percebida e a quantidade do material apreendido não
induzia, com larga margem de segurança, ser destinado
àquele fim. Conquanto a apreensão de uma faca
representasse indício de delito mais grave, era necessário

para lastrear a condenação
a produção de prova segura
nesse sentido.
Ainda que houvesse motivos para suspeitar
do crime de tráfico, a segurança do processo, em homenagem ao
princípio do contraditório e seu correlato, da ampla defesa, exige
mais. Na dúvida, a prestação jurisdicional somente pode implicar na
desclassificação do crime.
Assim, impõe-se o acolhimento parcial ao
recurso, desclassificando-se a infração penal para o delito previsto
no artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-se a pena de advertência
sobre os efeitos das drogas, nos termos do inciso I da mencionada
norma. Anote-se que o ora apelante já se encontra em liberdade, por
força de habeas corpus anterior.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial
ao recurso, para desclassificar a imputação posta na denúncia para
o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-se a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500470-38.2019.8.26.0568 -Voto no 49.298
7
de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, I
da Lei 11.343/06, julgando-se extinta a punibilidade, pela detração
anômala da prisão processual. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator